Tribunal: STF
Processo: ADI 6910
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivo da Constituição do Estado do Pará que dispõe sobre atividade nuclear. Usurpação de Competência da União.



    1. É inconstitucional, por vício formal, dispositivo da Constituição paraense que trata sobre armazenamento e transporte de armas nucleares, bem como o depósito de lixo ou rejeito atômico, em razão da violação à competência privativa da União para explorar tais serviços e legislar a seu respeito (arts. 22, XXVI; 177, V e § 3º; e 225, § 6º da Constituição Federal). Precedentes.



    2. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar, por vício formal, a inconstitucionalidade do art. 257 da Constituição do Estado do Pará.